Tribunal: TJMT
Processo: 1000038-65.2020.8.11.9005
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000038-65.2020.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Divulgação de cena de estupro, sexo ou pornografia]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (INTERESSADO), JOSE EDINALDO DOS SANTOS - CPF: 012.932.121-48 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 213, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP

– NEGATIVA DE AUTORIA -
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO
WRIT

-
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
ALEGAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 312 CPP – PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO DELITO - REITERAÇÃO DELITIVA – NOTÍCIA DE EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO EM ANDAMENTO – PRISÃO PREVENTIVA EM ABERTO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria pode ser apreciada através de
habeas corpus
, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita,

o que não ocorreu no presente caso.

Em conformidade com os
ditames do artigo
312
do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa
empregada, a possibilidade de reiteração
criminosa
, ante a notícia da existência de outra ação em andamento, configura motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, sendo
inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
José Edinaldo dos Santos
, qualificado, com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LVII e 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 129 e 213, do Código Penal.

Relata-se que o paciente foi detido e acusado de ter praticado, em tese, no dia 19 de outubro de 2019, o crime previsto no artigo 217-A

do Código Penal.

Argumenta que o paciente é esposo da vítima e que no dia do fato os três passaram o dia todo ingerindo bebidas alcoólicas.

Aduz que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal e que o paciente é tecnicamente primário, não possui registro criminal, cabendo a este a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Ressalta que “
a prisão cautelar deve ocorrer somente nos casos em que é necessária, em que é a única solução viável (
ultima ratio
), onde se justifica a manutenção do infrator insustentável em sua capacidade produtiva como ser humano, de modo que precise permanecer fora do convívio social, devido à sua periculosidade e à probabilidade, AFERIDA DE MODO OBJETIVO E INDUVIDOSO, de voltar a delinquir, o que certamente não é o caso presente.”

Assim, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a prisão preventiva, a fim de que possa responder ao processo em liberdade, comprometendo-se a comparecer a todos os atos processuais
. Caso o entendimento não seja este, requer sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora, (Id. 62516480). Informações juntadas (Id. 34465499/450).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS - ESTUPRO TENTADO – VÍTIMA IDOSA - PRISÃO PREVENTIVA. Alegação da ausência de motivos para manutenção da prisão preventiva - Indeferimento - Paciente preso em flagrante - Reiteração criminosa – Existência de mandado de prisão em aberto, em razão da prática do mesmo delito, na forma consumada – Necessidade de garantia da ordem pública e da paz social – Inaplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão. Parecer pela denegação da ordem.”
(Id. 34798963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
José Edinaldo dos Santos
.

O boletim de ocorrência narra os seguintes fatos:

“
NARRA A COMUNICANTE QUE ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA QUANDO APROXIMOU DELA UM SUSPEITO CONHECIDO POR NEGUINHO COURO DE ONÇA E PERGUNTOU DO SEU MARIDO, QUE A DECLARANTE DISSE QUE ELE NÃO ESTAVA; QUE NEGUINHO COURO DE ONÇA LHE CHAMOU PARA “SAIR” “VAMOS DAR UMA”; QUE A DECLARANTE DISSE QUE NÃO IRIA E QUE TEM MARIDO E NESSE MOMENTO NEGUINHO COURO DE ONÇA LHE ARRASTOU PELO BRAÇO E DERRUBOU-A, LHE AGREDIU COM CHUTES NAS COSTELAS E DESFERIU TAPAS EM SUA CABEÇA E TENTOU LHE ESTUPRAR DIZENDO VAMOS É RAPIDINHO; QUE A DECLARANTE FOI SOCORRIDA PELA TESTEMUNHA BRAZ LAERCIO PEREIRA QUE A TROUXE EM SEU VEÍCULO PARA A DELEGACIA E CONFIRMOU O FATO DE QUE NO MOMENTO DE SOCORRE-LA O SUSPEITO AINDA TENTOU AGREDIR A VÍTIMA DESFERINDO UM TAPA NELA NO INTERIOR DE SEU VEÍCULO QUANDO ESTE PRESTAVA SOCORRO; QUE A TESTEMUNHA TROUXE A VÍTIMA PARA A DELEGACIA; QUE A DECLARANTE AFIRMA QUE O SUSPEITO RESIDE PRÓXIMO À SUA RESIDÊNCIA ; QUE A DECLARANTE RECLAMA DE DORES NA COSTELA ONDE LEVOU CHUTES.
” (Id. 32003967).

O impetrante sustenta, em síntese, que não praticou as condutas imputadas, protestando pela ausência de justificativa para a medida extrema e dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

A negativa de autoria sustentada pelo impetrante pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita
.

No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra, para fins da liminar pleiteada, a comprovação de que o paciente não praticou as condutas a ele imputadas, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Outrossim, está se procurando transformar esta ação mandamental em uma ação de conhecimento, o que não é juridicamente possível, e impossível profundo mergulho nas provas produzidas.

Destaco aresto desta e. Câmara:

[...] A “fumaça do cometimento do delito” resta verificada quando a autoridade impetrada expõe suficientemente a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria. Assim, à luz do rito célere conferido ao habeas corpus, que não comporta incursões aprofundadas no contexto fático-probatório do processo de origem, torna-se descabido o acolhimento da tese de negativa de autoria, tema que deve ser oportunamente enfrentado pela autoridade de primeiro grau na ação penal correlata. [...]
(N.U 1014928-29.2018.8.11.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

a autoridade judiciária, converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos:

“(...)
No tocante a prisão preventiva, verifica-se que estão presentes os requisitos autorizadores, pois foi decretada, diante existência de materialidade, comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, termo de depoimento dos policiais que realizaram a abordagem do autuado, pelo depoimento da vítima e da testemunha do fato e pelo Boletim de ocorrência, (fumus commissi delicti).

Quanto a necessidade da segregação do paciente (periculum libertatis), a autoridade judiciária consignou na decisão que converteu a prisão em flagrante, que:

“(...)
Sem prejuízo, passo a analisar a legalidade e a regularidade de sua prisão, bem como a necessidade de conversão da prisão em flagrante ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, assim como a possibilidade de aplicação de liberdade provisória com ou sem fiança.

Considerando que se encontram presentes os requisitos elencados no artigo 302, do Código de Processo Penal, e ainda que foram observadas as determinações dos artigos 303 e seguintes do mesmo Diploma Legal, HOMOLOGO o flagrante realizado.

Registro que, incumbe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou, conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, quando ausentes os requisitos ensejadores do édito de segregação cautelar, nos termos do artigo 310 c/c 321 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que o artigo 311 do Código de Processo Penal estabelece que, em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva, a qual poderá ser decretada pelo Juízo ex officio, a requerimento do Ministério Público ou diante da representação pela Autoridade Policial.

E no Estado Democrático de Direito, cediço que a liberdade é o segundo bem jurídico mais protegido, atrás apenas da vida, bem jurídico mais primado pelo ordenamento constitucional vigente.

Contudo, a própria CRFB/88, ao mesmo tempo em que consagra o princípio da presunção de não culpabilidade (também chamada presunção de inocência), autoriza, em seu próprio texto, mais especificamente em seu artigo 5o, a possibilidade de prisão no caso de flagrante delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária.

Por sua vez, a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde que presentes certos requisitos.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, mister se faz a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis.

Impende consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

No presente caso, observa-se a presença dos dois requisitos necessários, bem como se está diante das hipóteses que a autorizam.

Compulsando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência do crime e o indício de autoria do autuado, o que se pode constatar pelo auto de prisão em flagrante, termo de depoimento dos policiais que realizaram a abordagem do autuado, pelo depoimento da vítima e da testemunha do fato e pelo Boletim de Ocorrência.

Demonstrados os indícios de autoria e materialidade do crime, que constituem, assim, o chamado fumus comissi delicti, há que se registrar que o requisito do periculum in libertatis também se faz presente, materializado pelo próprio mandado de prisão em aberto (conforme relatado nos autos) contra o acusado referente ao mesmo crime de estupro, demonstrando, desta forma, a propensão do custodiado às práticas delitivas.

Dessa forma, constatado o envolvimento do autuado em situação delitiva idêntica, inclusive com mandado de prisão em aberto, tem-se, por conseguinte, a necessidade de preservar-se a paz social, a qual também se vê ameaçada diante da repercussão do delito teoricamente praticado pelo custodiado, em razão da natureza de tais fatos, que, não é desnecessário lembrar, foram praticados em total desprezo pela Lei, contra pessoa com idade avançada, razão pela qual necessário se faz a decretação da prisão preventiva, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Saliente-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, como acima fundamentado. Ademais, o decreto da prisão preventiva não se presta apenas para prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também para acautelar o meio social e resguardar a própria credibilidade da Justiça, em face do crime e sua repercussão.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, e 313, I, ambos do Código de Processo Penal CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do autuado JOSÉ EDINALDO DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos.”
(Id. 34470450).

No tocante a prisão preventiva, analisando a decisão transcrita, verifica-se que a autoridade judiciária, converteu a prisão em flagrante em preventiva por entender estarem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, diante da materialidade, comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, termo de depoimento dos policiais que realizaram a abordagem do autuado, pelo depoimento da vítima e da testemunha do fato e pelo Boletim de ocorrência, (
fumus commissi delicti
).

Quanto a necessidade da segregação do paciente (
periculum libertatis)
, a autoridade judiciária consignou na decisão que a prisão preventiva faz-se necessária em razão da gravidade concreta do delito, tentativa de estupro, praticado contra pessoa de idade avançada.

Soma-se, o fato de que o beneficiário possui outra ação em andamento onde responde por crime idêntico, tendo inclusive, sido concedida a liberdade com imposição de medidas em 04-09-2017, dentre ela a de comparecer a todos os atos processuais, porém descumpriu a medida imposta, razão pela qual foi posteriormente decretada nova prisão preventiva, uma vez que se encontrava em local incerto e não sabido, cujo mandado de prisão encontrava-se em aberto (Código 128676), o que evidencia o desprezo pelas normas de convívio social e pelo bem jurídico protegido, qual seja a vida, a denotar a necessidade de imposição da medida extrema como forma de evitar a reiteração delitiva, uma vez que as cautelares alternativas mostram-se insuficientes e incompatíveis, no presente caso.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Dessa forma, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o beneficiário a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
José Edinaldo dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020